Tribunal: STF
Processo: SL 1303
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREVISÃO LEGAL QUE LIMITA O INGRESSO AOS NOVOS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS NA ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A IMEDIATA INCLUSÃO NO NOVO REGIME DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. RISCO DE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA. EFEITO MULTIPLICADOR. PERICULUM IN MORA REVERSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a imediata aplicabilidade de decisão que declara a inconstitucionalidade de lei municipal que expressamente limita o ingresso de servidores ao regime previdenciário que institui gera risco de natureza grave à ordem econômica, haja vista o consequente decréscimo arrecadatório, ao menos curto prazo, em um sistema previdenciário cujo déficit atuarial já é elevado.



    3. Impõe-se, destarte, a suspensão da decisão judicial ora impugnada até o trânsito em julgado, sem prejuízo de que o mérito relativo à constitucionalidade do ato normativo municipal seja oportunamente discutido na via processual própria.



    4. Agravo a que se nega provimento.